Tribunal: STF
Processo: HC 244996
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âm-bito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. ARTIGO 33, §2º, a, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se do acórdão impugnado que os elementos utilizados para exasperação da pena-base, em virtude da valoração negativa da culpabilidade não são, de fato, componentes do tipo penal, tendo sido levada em consideração o grau de reprovação da conduta dos agentes que teriam invadido a residência das vítimas, durante a noite, pelo que de rigor a manutenção da decisão. 2. Não há ilegalidade na utilização das causas de aumento não utilizadas na terceira fase dosimétria para majorar a pena-base, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Sendo a pena concretizada em 10 anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado como inicial ao cumprimento da pena. Inteligência do artigo 33, §2º, a, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. Decisão mantida” (eDOC.09).



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que o paciente “seja beneficiado A PENA MÍNIMA E DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMI-ABERTO, não podendo cumprir sua pena no regime fechado, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO, E MODIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA QUE O MESMO CUMPRA SUA PENA NO REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, E EVITAR A CONTINUIDADE DE REFERIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    A decisão tida como ilegal, em consonância com a disposição legal acima, motivou a fixação de regime referindo-se, substancialmente, às circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006, notadamente às circunstâncias do crime - superioridade numérica dos agentes e restrição à liberdade da vítima - desvaloradas na dosimetria da pena (eDOC.08, p.2). 



    Assim, diversamente do que alega o impetrante, não há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, nem no regime prisional imposto, pois fixado com lastro nos vetores preceituados pelo art. 33, §3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal. Na mesma linha: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado.” (HC 136818, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XLVI, do texto constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Pena-base fixada no mínimo legal. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicada no patamar de 1/6. Suposta ilegalidade. Inexistente. Quantidade e natureza da droga utilizada como motivação na terceira fase da dosimetria. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral (tema 712), de que se revela correta a motivação da natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem. 6. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Possibilidade. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 880499 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21,§2º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente